Tribunal: TJSP
Processo: 0045796-97.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0045796-97.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes/apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ e TIAGO DA
ROCHA NOVAES, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência para anular a sentença, determinando a remessa dos autos à origem, a fim
de que seja aberta a fase instrutória, e julgaram prejudicados os recursos, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
VOTO No 24.301/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0045796-97.2013.8.26.0506 Ribeirão Preto
Apelantes/Apelados: Município de Guatapará e Tiago da Rocha Novaes
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
PROVA.
Julgamento
Antecipado
da
Lide.
Acervo
probatório deficiente e contraditório, inviabilizando a justa
solução da causa. Julgamento convertido em diligência para
a instalação da fase instrutória. Exame da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada ex officio.
RECURSOS PREJUDICADOS.
Trata-se de ação, iniciada sob o rito ordinário,
proposta por TIAGO DA ROCHA NOVAES, em face do
MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ e de LUÍS GABRIEL RIGO ISPER
EIRELE-ME, visando à reparação de danos materiais, morais e
estéticos decorrentes de acidente de trânsito em rodovia.
Julgadas parcialmente procedentes as lides
principal e secundária, nos termos da r. sentença de fls. 504-515,
insurgem-se o Município de Guatapará e o autor.
Aduz o primeiro, em síntese: a) caso fortuito,
pela demora do autor em retirar a motocicleta da pista; b) culpa
exclusiva do autor e do condutor que lhe prestou socorro, visto
que ambos teriam parado sobre a pista de rolamento sem acionar
a sinalização de emergência, o que seria necessário em razão da
topografia do local, em afronta aos artigos 46, 225 e 246 do
Código de Trânsito Brasileiro - CTB; c) ausência de prova de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
seu preposto houvesse imprimido velocidade excessiva ao
ônibus, tanto assim que contra ele não teria sido intentada ação
penal; d) caracterização de excludentes de sua responsabilidade
(fls. 236-241).
O autor, por seu turno, alega, em suma: a)
responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada pelo
pagamento dos danos morais, em conformidade com a cláusula
74 do Manual do Segurado e face à inconstitucionalidade da
Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça e à ausência do
instrumento convocatório da licitação para a contratação de
seguro; b) avarias no veículo suficientemente demonstradas pela
nota fiscal de fl. 34; c) possibilidade de liquidação de sentença
para a apuração dos lucros cessantes, certo que não teria havido
impugnação específica a respeito; d) existência de gastos vitalícios
em razão das sequelas deixadas pelo acidente; e) majoração da
verba reparatória pelos danos estéticos. Prequestiona, afinal, a
matéria de que cuidam a Súmula 402 do Superior Tribunal de
Justiça e os artigos 5o, inciso V, X e XXXV, da Constituição
Federal; 7o, 369, 370 e 510 do Código de Processo Civil; e 189 do
Código Civil (fls. 554-571).
Recursos tempestivos, bem processados e
respondidos (fls. 572-579; 584-587; 589-600).
Houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
Consta do boletim de ocorrência de fls. 36-43v.
que, em 26.4.2013, por volta das 14:50h, o autor, Tiago da Rocha
Novaes, acompanhado por sua namorada, “trafegava pela Rodovia
José Fregonesi, sentido Ribeirão Preto-Bonfim Paulista, quando a moto
travou uma das rodas e a vítima parou o veículo sobre a faixa de
rolamento. Logo atrás vinha o Toyota Corolla, cujo motorista, ora
Roberto Aparecido Alves Euzébio, parou, também na faixa de rolamento,
logo atrás da moto, com o intuito de ajudar a retirar a moto da pista.
Assim que o motorista do Toyota e sua acompanhante desceram do
veículo, surgiu no mesmo sentido o ônibus Mercedes Benz, cujo
motorista veio a atingir a traseira do Corola, arremessando-o contra a
motocicleta e a vítima. Os veículos foram arrastados por cerca de
cinquenta metros e a vítima arremessada contra a mureta divisória da
pista, distante do sítio da colisão aproximadamente cem metros.
Por ocasião dos fatos o asfalto estava seco e em boas
condições de tráfego, local com boa visibilidade, sendo que do sítio da
colisão ate onde o ônibus imobilizou-se havia marcas de frenagem na
extensão aproximada de vinte e cinco metros.
Foi efetuado teste etilômetro no motorista do ônibus,
tendo resultado negativo.”
Em virtude dos danos experimentados, Tiago
propôs a presente demanda em face do Município, dado que o
ônibus era de propriedade deste e conduzido por servidor
municipal, e da pessoa jurídica Luís Gabriel Rigo Isper EIRELE-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
ME, que teria realizado reparos na motocicleta alguns dias antes
do acidente.
O Município, ao contestar a ação, denunciou a
lide à seguradora, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e
ao condutor do veículo Toyota Corolla, Roberto Aparecido Alves
Euzébio.
As partes foram instadas a especificar e a
justificar as provas que desejassem produzir (fl. 193).
O autor postulou pela perícia na motocicleta e
no ônibus a fim de identificar os danos efetivos, perícia médica,
oitiva testemunhas e depoimento pessoal do titular da corré e dos
envolvidos no acidente (fls. 196-197).
O Município requereu a produção de prova
médico-pericial, testemunhal, documental (expedição de ofícios) e
o depoimento pessoal do autor (fls. 198-200).
A corré pleiteou o julgamento antecipado da
lide (fl. 201).
Posteriormente, o autor desistiu da perícia na
motocicleta, uma vez que os reparos haviam sido efetuados (fls.
209-210).
Por meio da sentença de fls. 215-218, a corré foi
excluída da lide, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, sem que houvesse insurgência das partes.
Na mesma oportunidade, a MM. Magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
determinou fosse oficiado ao Instituto de Criminalística para a
complementação do laudo pericial elaborado a partir da vistoria
do local do fato no mesmo dia em que houve o acidente, a fim de
que se apurasse eventual excesso de velocidade do ônibus.
Sobrevindo a complementação do laudo e a
manifestação das partes, foi proferida, a seguir, a decisão
saneadora, acolhendo a denunciação da lide formulada pelo réu
em relação à Seguradora e indeferindo quanto a Roberto (fls.
238-238v.).
Contestada
a
lide
secundária,
com
a
apresentação do contrato de seguro (fls. 326 e segs.) e apresentada
a réplica pelo autor, foi lançada a r. sentença.
Pois bem.
Não obstante a combatividade dos patronos
das partes, a causa não está suficientemente aparelhada para
julgamento imediato, sendo imprescindível a instalação da fase
instrutória a fim de elucidar aspectos fundamentais da
controvérsia.
O primeiro deles refere-se à dinâmica do
acidente.
O autor relata na inicial que “passados
aproximadamente 05 (cinco) minutos que a motocicleta estava imóvel no
leito carroçável a direita da rodovia e o autor sinalizando para que os
veículos que trafegavam na rodovia desviassem afim de evitar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
perigo de acidente, um veículo parou a uma distância de aproximados 05
(cinco) metros da motocicleta que estava parada e completamente imóvel.
O veículo que parou era conduzido por uma pessoa
de nome Roberto e sua esposa que o acompanhava e somente resolveram
parar, pois avistaram que o autor estava com problemas e desesperado e
por isso, decidiram ajuda-lo de alguma forma.
Preocupados com o trafego da rodovia (que se diga
NÃO era intenso naquele momento), as respectivas mulheres do autor e
de Roberto ficaram paradas no acostamento a metros de distancia do
veículo Corolla (que era dirigido por Roberto), sinalizando com as mãos
para que os veículos desviassem dos veículos que ali se encontravam
enquanto Roberto tentava providenciar o sinalizador “Triângulo
Refletor” de seu carro para colocar na rodovia. Salientando, que o veículo
Corolla estava com o pisca alerta ligado, indicando assim que encontrava-
se parado na rodovia. (...)
Roberto, após verificar que seria impossível pegar o
triângulo sinalizador de seu veículo para sinalizar a rodovia, pois em seu
porta malas estava uma máquina industrial muito pesada e portanto tal
equipamento impedia o acesso rápido ao triângulo, decidiu então manter
o pisca alerta do veículo e fora juntamente com o autor tentar em
conjunto retirar a motocicleta manualmente da rodovia, deixando assim
o trafego livre e inibindo qualquer hipótese de risco para eles e também
para terceiros que por ali passavam.
Salienta-se que a moto estava do lado direito da
pista, o autor segurou na parte da frente da mesma, especificamente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
guidões e Roberto segurou pela parte traseira para tentarem juntos
levantar a motocicleta e retira-la do leito carroçável.
Ocorre que no momento em que estavam tentando
retirar a moto para colocá-la no acostamento, o autor e Roberto ouviram
um grito de suas mulheres que estavam sinalizando para os veículos
desviarem.” (como no original fls. 05-06)
Mas essa narrativa difere e muito daquela
de Roberto, cujo depoimento foi tomado pela autoridade policial
pouco após o fato.
Foi consignado no boletim de ocorrência que
“alegou o condutor 2 [Roberto] que viu o veículo 3 apresentar problemas
e na intenção de ajudar o condutor da motocicleta, na retirada do veículo
de cima da pista, parou atrás da motocicleta no intuito de protegê-la,
porém somente deu tempo de desembarcar de seu veículo juntamente com
sua esposa, onde logo em seguida o ônibus veio a causar todo o acidente”
(grifamos fl. 43).
De outro lado, o condutor do ônibus asseverou
ao policial que “somente lembra de ter visto o condutor 3 [Tiago] sobre
a pista e que o veículo 2 [Corolla] veio a parar repentinamente sobre a
faixa de rolamento não dando tempo de evitar o choque” (fl. 43).
Não é possível, a partir dessas versões que,
em princípio, possuem o mesmo peso probatório -, apurar qual a
causa eficaz do acidente: se a falta de cautela de Roberto, ao parar
de inopino seu veículo, o que se erigiria a excludente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
responsabilidade do ente público por ato de terceiro,
especialmente considerando que o laudo produzido pelo Instituto
de Criminalística informa que os sistemas de segurança do ônibus
funcionavam a contento e os pneus estavam em bom estado de
conservação (fls. 47-54); se a imprudência do preposto do
Município, o que estabeleceria o nexo causal entre a conduta do
servidor e o evento danoso.
Logo, é imperiosa a oitiva de testemunhas
presenciais, do autor e do preposto do réu, especialmente
considerando a informação prestada à fl. 230 pelo perito do
Instituto de Criminalística, absolutamente imprestável para o
deslinde da causa, e o fato de não ter sido examinado o tacógrafo
que, segundo o boletim de ocorrência antes mencionado, teria
sido retirado pelo perito (fl. 43).
Ainda
a
propósito
da
prova
oral
que
porventura venha a ser produzida, a fim de evitar futuro
constrangimento às partes, deve ser anotado que não passou
despercebido o detalhe de que Ana Cláudia de Rensis, indicada
como testemunha no citado boletim de ocorrência (fl. 43), ao que
tudo indica, é a atual advogada do autor (fls. 244-246).
Outro aspecto que deve ser aclarado diz
respeito às alegadas sequelas mórbidas (trombose venosa
profunda e seus efeitos colaterais) que, segundo o autor, teriam
resultado diretamente do acidente e em razão das quais ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
postula a majoração do valor fixado a título de dano moral.
Ora, a avaliação de sua higidez física e de sua
condição estética deve ser feita por profissional habilitado
indicado pelo juízo, observados os artigos 464 e segs. do Código
de Processo Civil.
Apenas com a perícia médica será viável
verificar a extensão e a subsistência ou a transitoriedade das
lesões sofridas que acometeriam o autor e se tais lesões
demandariam ou não tratamento contínuo.
Chama a atenção o fato de que a próprio juízo
reconhecera a necessidade de instrução, ao estabelecer na decisão
de fls. 238-238v. que “o laudo pericial de fls. 229/231 complementar é
inconclusivo, sendo necessária, portanto, regular e oportuna instrução,
com a produção das provas complementares.”
O feito, contudo, foi julgado no estado, sem
proporcionar às partes a possibilidade de produzir provas na
defesa de suas respectivas teses, o que redundou na deficiência
do acervo probatório, inviabilizando a justa resolução da causa.
Assim, à luz do artigo 370, caput, do Código de
Processo Civil que prevê incumbir “ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito”, anula-se, de ofício, a r. sentença, para implementar a
dilação probatória, na medida em que o confronto entre as provas
disponíveis revela-as contraditórias e insuficientes à formação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
convicção.
E nada impede que a iniciativa probatória seja
adotada neste grau de jurisdição, porque “o processo civil moderno
repudia a ideia do 'juiz Pilatos', que, em face de uma instrução malfeita,
resigna-se a 'lavar as mãos', fazendo injustiça e atribuindo ao litigante
omisso a má decisão que vier a proferir. (...) Ainda existem vozes
doutrinárias contra essa maneira de ver a figura do juiz no processo, mas
o comprometimento que todo juiz deve ter com o valor do justo não pode
permitir solução diferente” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil, 8a ed., rev. e atual., São
Paulo: Malheiros Editores, 2016, v. 1, p. 354)
Sustentam
a
conclusão
preconizada
as
preciosas lições colhidas do acórdão relatado pelo Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, no julgamento, em 2.3.2000, do REsp no
192.681/PR:
“Tem o julgador iniciativa probatória
quando presentes razões de ordem pública e igualitária,
como, por exemplo, quando se esteja diante de causa
que tenha por objeto direito indisponível (ações de
estado), ou quando, em face das provas produzidas, se
encontre em estado de perplexidade ou, ainda, quando
haja significativa desproporção econômica ou sócio-
cultural entre as partes.
Além das questões concernentes às condições
da ação e aos pressupostos processuais, a cujo respeito
há expressa imunização legal (CPC, art. 267, § 3o), a
preclusão não alcança o juiz em se cuidando de
instrução probatória.
Pelo nosso sistema jurídico, é perfeitamente
possível a produção de prova em instância recursal
ordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
No campo probatório, a grande evolução
jurídica em nosso século continua sendo, em termos
processuais, a busca da verdade real.
Diante do cada vez maior sentido publicista
que se tem atribuído ao processo contemporâneo, o juiz
deixou de ser mero espectador inerte da batalha
judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe
permite, dentre outras prerrogativas, determinar a
produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do
contraditório." (grifamos)
Confiram-se,
no
mesmo
sentido,
outros
julgados emanados da Superior Corte:
“Legal a conversão do julgamento em
diligência, em fase de apelação, para a realização de
nova perícia, diante da incongruência dos laudos
constantes dos autos. Cabe ao magistrado valorar
livremente a prova, de forma fundamentada, não
estando adstrito a nenhuma delas isoladamente
considerada.”
(AgRg no REsp no 1.136.002/RJ, 4a T., rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. em 28.6.2011);
“(...) esta Corte tem entendimento pacífico
no sentido de que a livre iniciativa do magistrado, na
busca pela verdade real, torna-o imune aos efeitos da
preclusão, sendo lícita a determinação de produção de
prova pericial, que indevidamente não foi deferida em
primeira instância, mesmo de ofício (art. 130 do CPC).
Noutras palavras, ainda que tenha havido o
anterior indeferimento da produção de prova pericial,
pelo juízo de primeiro grau, ainda assim pode o
Tribunal de apelação, de ofício, determinar tal
produção, se entender pela sua indispensabilidade.”
(REsp no 896.072/DF, 1a T., rel. Min. Francisco Falcão, j.
em 15.4.2008);
“A conversão de apelação em diligência para
produção de provas não implica julgamento ultra ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
extra petita, pois o Art. 130 do CPC também possibilita
aos Tribunais a prerrogativa de determinarem a
produção de provas, que consideram necessárias.”
(REsp no 985.077/SC, 3a T., rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. em 18.10.2007);
“Os juízos de primeiro e segundo graus de
jurisdição, sem violação ao princípio da demanda,
podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim
de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante
do que expõe o art. 130 do CPC.
A iniciativa probatória do magistrado, em
busca da verdade real, com realização de provas de
ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público
de efetividade da Justiça.”
(AgRg no REsp no 738.576/DF, 3a T., rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 18.8.2005);
“Na hipótese de perplexidade ante as provas
constituídas no curso da demanda, é facultado ao
magistrado determinar, de ofício, a produção de prova
pericial,
com
vistas à
formação
de seu
livre
convencimento motivado. Inteligência do art. 130 do
CPC.”
(AgRg no Ag no 655.888/MG, 5a T., rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. em 2.6.2005).
Com o retorno dos autos à origem e
inaugurada a fase instrutória, impende observar que:
- as provas autorizadas são as requeridas
tempestivamente às fls. 196-197 e 198-199, excetuando-se,
evidentemente, aquelas a que as partes renunciaram (fls. 208; 209)
e aquelas indicadas pelo autor às fls. 251-263, porque, além de a
faculdade de pleiteá-las estar, há muito, acobertada pela
preclusão, os documentos que acompanharam o pedido não são
novos na definição do diploma processual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
-
será
permitida
a
juntada
apenas
de
documentos novos, na estrita acepção do artigo 435, caput, do
Código de Processo Civil, ou aqueles eventualmente solicitados
pelo perito ou pelo juízo, mesmo porque “compete à parte instruir a
petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos
destinados a provar-lhe as alegações” (artigo 396 do Código de
Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da ação,
correspondente ao artigo 434, caput, do códex atual);
- indefere-se, em princípio, a expedição de
ofícios, por cuidar-se de providência que cabe exclusivamente à
parte; somente se as informações almejadas forem expressamente
negadas pelo destinatário, admitir-se-á a intervenção do juízo;
- o perito médico encarregado da prova técnica
deverá concentrar-se nos efeitos diretos do acidente sobre o
organismo
e
a
aparência
do
autor,
respondendo,
obrigatoriamente, os seguintes quesitos:
(i) Há prejuízo motor? Se houver especifique
sua extensão e os membros atingidos.
(ii) Há dano estético permanente? Se houver
especifique sua extensão.
(iii) Há comprometimento para a atividade
laboral?
Se
houver,
especifique
o
grau
de
comprometimento e quais as funções que seriam
dificultosas ou inexequíveis para o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
(iv) O autor apresenta trombose venosa
profunda? Em caso positivo, a condição teria sido
exclusivamente provocada pelo acidente ou haveria
outras explicações para o seu aparecimento?
(v) Considerando exclusivamente o impacto do
acidente, a atual condição de saúde do autor
demandaria algum tipo de acompanhamento médico ou
de tratamento? Em caso positivo, especifique os
cuidados a serem dispensados e por quanto tempo
deverão sê-lo.
- será facultada às partes a apresentação de
quesitos que guardem relação de pertinência com as balizas
acima traçadas e a indicação de assistente técnico;
- à seguradora litisdenunciada deverá ser
aberta a oportunidade de especificar e justificar as provas que
deseje produzir, guardados, porém, os limites supra delineados,
tendo em vista que, em razão do julgamento antecipado da lide, o
exercício dessa faculdade foi-lhe tolhido.
Isto posto, converte-se o julgamento em
diligência para anular ex officio a r. sentença e determinar a
remessa dos autos à origem, a fim de que seja aberta a fase
instrutória para a produção de perícia médica, a oitiva de
testemunhas e a tomada do depoimento pessoal das partes, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045796-97.2013.8.26.0506 - Ribeirão Preto
moldes acima propostos. Ficam prejudicados os recursos.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator